Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707951-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRALDA SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (requerido) contra decisão proferida pela d. Juíza da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 60448847) que, nos autos do processo no 0702004-45.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que conceda à autora, ora agravada, o cartão de passe livre especial, no prazo de cinco dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a agravada não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que a alegada enfermidade não estaria contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela Lei que regula a concessão do benefício em questão. Argumenta, nesse sentido, que os autos originários não evidenciam qualquer laudo médico que ateste ser a agravada portadora de quaisquer das deficiências previstas nas leis distritais 566/93 e 4.317/2009. Cita trechos dos referidos diplomas legais. Acrescenta que não há nos autos laudo médico pericial que infirme as conclusões da Perícia Médica realizada pela SEDESTMIDH/GDF. Alega que não há que se falar em ampliação do rol das hipóteses de concessão do benefício, inclusive sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, constantes do art. 2o da Constituição Federal. Destaca que eventual decisão que defira o benefício para hipótese não prevista em lei estaria majorando o gasto público, o que somente seria possível, ainda segundo o agravante, com a devida previsão orçamentária, a teor do que prescreve o art. 167 da Constituição Federal. Colaciona julgados de apoio a sua tese. Com esses argumentos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pela autora/agravada. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão contra a qual se insurge o recorrente, assim restou redigida: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a imediata concessão do cartão de passe livre especial até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais,Os documentos de ID 59209102, pág. 1 e 2 comprovam que a autora é portadora de deficiência moderada permanente com autonomia parcial e o documento de ID 60289166 que ela foi aposentada pelo INSS por invalidez. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que a autora satisfaz os requisitos para a gratuidade do transporte público, portanto, a medida deve ser deferida para que ela usufrua do benefício até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que conceda o cartão de passe livre especial à autora, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. (...) (id. 60448847 dos autos de origem) Da leitura que se faz da petição inicial do feito originário, colhe-se que a autora/agravada é aposentada por invalidez, sendo portadora de transtorno de humor, transtorno mental, cervicalgia, dor lombar baixa e lesões do ombro, que lhe ocasionariam sérias dificuldades para o transporte público, bem como a impossibilitariam de permanecer em pé por muito tempo. Depreende-se, ainda da peça de ingresso, que a recorrida necessitaria de passe livre por não dispor de outros meios de transporte, bem como por ser hipossuficiente financeiramente, já que sua renda é proveniente exclusivamente da aposentadoria por invalidez. Da análise superficial realizada dos documentos que instruem o processo de origem, análise esta própria das tutelas provisórias, percebe-se que o laudo médico do órgão público responsável pela emissão do Passe Livre consignou que a deficiência da qual é portadora a recorrida é de grau moderado, permanente e implica nível de autonomia parcial (id. 59209102 – p. 1 dos autos originários). O benefício pleiteado teria sido negado com a seguinte explicação, verbis: “Negado, não contemplado por lei. Patologias passíveis de controle/tratamento” (id. 59209103 – p. 14). Consta dos autos que a autora/agravada, em setembro de 2018, aguardava cirurgia ortopédica devido a rotura completa de tendão supra espinhal, que limitava suas atividades diárias e causava dor, bem como seguia com tratamento de fibromialgia (id. 59209102 – p. 3). Nota-se, também, a existência de relatório de fisioterapia da rede pública de saúde, no qual informa que a ora recorrida apresentava à época (25/01/2018), “dor em obro D e fraqueza importante da musculatura envolvida, dificuldade de movimentação deste membro (fraqueza), ADM completa só com ajuda; dor também em região cervical e lombar, parestesia em MSE; claudicação esporádica, déficit de ADM em lombar”. Relatava, na ocasião, estar aguardando cirurgia para reconstrução de manguito, sendo que exames mostravam ruptura completa de “SE”. Era acompanhada, ainda, por psquiatra, com queixas de problemas emocionais e familiares. Tudo conforme mencionado relatório médico, constante no id. 59209102 (p. 4) dos autos originários. O relatório médico também emitido pela rede pública de saúde, em 18/01/2019, relata que a agravada é acompanhada em unidade de saúde em razão de úlcera crônica. Tem acompanhamento médico com ortopedista, pois apresenta lombalgia com diagnóstico de rotura de ombro direito, assim como encontra-se com quadro de artrose de coluna cervical e lombar. Certificou-se, ainda, que a recorrida tem estenose de canal lombar e ciatalgia com lasengue positivo e hérnia de disco. Infere-se do relatório, igualmente, que a paciente se encontra em acompanhamento psiquiátrico por apresentar transtorno depressivo recorrente (id. 59209102 – p. 9). A autora, na origem, juntou aos autos histórico de créditos pagos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez previdenciária, do qual vislumbra-se que o benefício pago à ora agravada gira em torno de R$1.484,75 (id. 60289166). Com efeito, em relação ao tema, qual seja, concessão do cartão de Passe Livre Especial, a Lei no 566/1993, em seu artigo 1o, prevê que “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos (...)”. A seu turno, o artigo 88, da Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para integração da pessoa com deficiência, dispõe, de maneira mais ampla, que “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.”. Em um juízo de cognição sumária, a despeito das comorbidades que afetam a saúde da autora, ora agravada, e não obstante ser a recorrida beneficiária de aposentadoria por invalidez, não sobressai de maneira inequívoca dos autos, em um primeiro momento, o preenchimento dos requisitos legais específicos para a obtenção do benefício pleiteado. Significa dizer que não observo, de plano, elemento probatório que indique que a autora seja, de fato, portadora de deficiência física ou mental em grau acentuado tal como exigido pela norma de regência. Logo, a alegação da autora/agravada, de que faz jus ao benefício do passe livre, não prescinde de dilação probatória, para melhor esclarecer e definir a sua real condição de saúde, de modo a se aferir se estão, ou não, preenchidos os requisitos próprios para a obtenção do aludido benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora